Tribunal: STF
Processo: ARE 1315333
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 6, p. 1):
    “PREVIDENCIÁRIO. SEGURO-DEFESO. SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO VIÉS DE PROIBIÇÃO DA SURPRESA E BOA-FÉ. DEFERIMENTO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II; 194, caput; 195, § 5º; e 201, caput, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o reconhecimento do direito ao seguro-defeso para período de suspensão inferior aos 30 (trinta) dias fixados em ato normativo amparado em Lei, implica em violação direta ao disposto no art. 194, par. único, inc. III, da CF/88, uma vez que desconsidera a opção legislativa.” (eDOC 8, p. 10).
    A Presidência da Turma Recursal Federal da Seção Judiciária do Estado da Paraíba inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a matéria discutida nos autos revela ofensa indireta à Constituição Federal. (eDOC 10).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 6, p. 3):
    “15. No caso dos autos, contudo, o INSS limitou-se a entender que não havia direito ao pagamento do seguro-defeso no período de 01.12.2015 a 28.02.2016 com base no Memorando-Circular n.º 10/DIRAT/DIRBEN/PFE/INSS, de 04.04.2016, sem, contudo, realizar efetivo exame do preenchimento dos demais requisitos legais para a concessão do seguro-defeso em relação aos pescadores artesanais elencados no PA que abrange a parte autora. 
    16. No entanto, tal questão foi enfrentada pelo INSS, seja na contestação como no seu recurso ordinário, de maneira que entendo suprida a necessidade de demonstração da pretensão resistida, porém, apenas quanto ao requisito referente ao tempo em que vigorou o período defeso em razão dos exames pelo STF dos atos legislativos atinentes à matéria, havendo ausência de interesse processual quanto aos demais requisitos legais para a concessão do benefício.
    17. Por fim, considerando que não houve sequer ato material de indeferimento do benefício, cujo exame ainda se dará, conforme capítulo da sentença aqui confirmada, mediante a análise de todos os requisitos ao recebimento do benefício, superada a questão quanto ao período mínimo de 30 (trinta) dias exigido no Memorando-Circular nº 10/DIRAT/DIRBEN/PFE/INSS.”
    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente (normas infralegais) e do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ressalte-se, ainda, que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE n. 574.503-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente